Tribunal: TJSP
Processo: 2060484-78.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Admissão / Permanência / Despedida
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 2.547, de 23 de dezembro de 2019, com as alterações introduzidas pela Lei no 2.608, de 22 de abril de 2021, ambas do Município de Reginópolis e, por arrastamento, do Decreto Municipal no 3, de 8 de janeiro de 2020. Instituição de programa de viés

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo que pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei no 2.547, de 23 de dezembro de 2019, com as alterações introduzidas pela Lei no 2.608, de 22 de abril de 2021, ambas do Município de Reginópolis e, por arrastamento, do Decreto Municipal no 3, de 8 de janeiro de 2020. Instituição de programa de viés assistencial para contratação e capacitação de munícipes desempregados. Previsão de contratação temporária com contraprestação de serviços para a Municipalidade. Violação ao art. 111, inc. II e X, ambos da Constituição Estadual. Precedentes deste Colendo Órgão Especial. Entendimento firmado pelo Egrégio STF, em sede de repercussão geral (Tema no 612). Ação procedente, com modulação dos efeitos da decisão.